Tribunal: TJPA
Processo: 0804557-51.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804557-51.2019.8.14.0006

APELANTE: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0804557-51.2019.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 11038707.

EMBARGADO: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NÃO APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA DIFERENTES. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE PROTEÇÃO DO ESTADO. FATOS QUE DEMONSTRAM OMISSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu dos Embargos de Declaração e os rejeitou, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804557-51.2019.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 11038707.

EMBARGADA: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 11038707
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

O Embargante opôs Embargos de Declaração aduzindo que houve violação a texto constitucional, posto que o detento foi encontrado morto, em razão de ter cometido suicídio, restando evidente a culpa exclusiva da vítima, não existindo, portando nexo de causalidade.

Alega que embora tenha o incidente ocorrido dentro de uma unidade estatal, não há provas de que o fato se deva ao Poder Público, como alegam os autores, sendo exclusivamente imputável à própria vítima. E mesmo que se leve em consideração a culpa in vigilando que fundamenta a responsabilidade objetiva e serve de subsídio para a teoria do risco esta só restaria caracterizada diante de evidente falha no preparo ou atuação dos agentes estatais.

Afirma que a Constituição distingue os atos praticados por seus agentes dos atos praticados pela vítima, por terceiros ou por fenômenos da natureza, tendo em vista que o risco administrativo só alcança os atos dos servidores públicos. Para os demais, adota-se o princípio da responsabilidade subjetiva, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou ou ensejou o dano, tendo nestes casos, portanto, de ficar provada a culpa da Administração.

Assevera que restou comprovado que o Estado adotou todas as medidas para a proteção do detento, que ainda assim cometeu suicídio, portanto circunstância que quebra o nexo causal.

Aduz que o acordão deixou de analisar as principais teses levantadas pelo Embargante, em especial a fundada em ofensa aos art. 489 e 1022 do CPC/2015, além de deixar de analisar a incidência ao caso concreto do precedente do STJ, no julgamento do REsp 1305259/SC.

Alega a necessidade de reforma do acordão, posto que embora o incidente tenha ocorrido dentro de uma unidade estatal não há provas de que o fato se deva ao Poder Público, como além dos autores, sendo a culpa imputada somente à própria vítima.

Aduz ainda, que no mínimo deveria ser considerado a culpa concorrente da vítima, com a compensação de culpas e redução do valor da indenização.

Ao final, requereu o provimento dos Embargos de Declaração.

A parte agravada apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração. ID 11279639.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0804557-51.2019.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 11038707.

EMBARGADA: ROSALIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu
, o Embargante insurge-se contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação, proferido nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão apelada e julgar procedente os pedido da inicial, para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por Danos Morais à requerente, o qual restou fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigido monetariamente, a partir do ajuizamento da ação, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação.

Em consequência da presente decisão EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com
fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O Embargante alega que o acordão embargado não observou teses levantadas pelo Embargante, além de deixar de aplicar ao caso concreto o precedente do STJ, no julgamento do REsp 1305259/SC. Aduz ainda, a inexistência de nexo de causalidade e culpa exclusiva da vítima.

Diante das teses levantadas, observo que o embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

De início, assevero que não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento apontados no artigo Art. 1.022 do CPC, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

O Acordão embargado baseou-se nos fatos apurados, constantes dos autos, os quais demonstram claramente o nexo de causalidade, divergindo do alegado pelo embargante.

O detento Jefferson Luiz dos Santos Assunção foi encontrado morto na cela do estabelecimento prisional, nas mesmas condições em que outro detento, chamado Charles Michel dos Santos Leão também foi localizado sem vida. Ressalte-se que os dois detentos foram encontrados no mesmo dia, nas mesmas condições. Além do mais, os detentos que estavam na mesma cela que os falecidos, apresentavam escoriações pelo corpo.

Restou verificado ainda, que não houve uma profunda apuração dos fatos, quanto as reais causas das mortes e em que pese não tenha sido descartado a hipótese de suicídio, resta inconteste que houve omissão do Estado, a quem caberia o dever de fiscalização e tutela dos encarcerados, posto que na mesma ocasião duas pessoas morreram e outras estavam feridas.

Não é possível imaginar que dentro de um estabelecimento prisional, passe despercebido eventos como os narrados. Portanto, entendo que o nexo de causalidade é evidente e não há que ser aplicado o precedente do STJ, posto que se trata de situação completamente distinta.

Portanto, deve ser aplicado a Teoria do Risco Administrativo, conforme consta no acordão embargado.

Ademais, com relação ao valor da indenização e possível culpa concorrente da vítima, é hipótese descartada, posto que o Estado tem o dever de zelar e proteger aqueles que estão sob sua responsabilidade, especialmente quando resta constatado que houve omissão por parte dos agentes públicos. E ainda, o valor da indenização foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2022